Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-80.2022.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção por contumácia, ante a ausência injustificada do Reclamante a audiência de conciliação, condenando o Recorrente em custas processuais conforme orienta o enunciado n° 28 do FONAGE.
2. Pretensão recursal do Reclamante. In casu, o Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, por meio de seu patrono eletronicamente.
3. Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação eletrônica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), confirmada ciência por petição.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003455-80.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO DA SILVA - CPF: 049.897.531-27 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DIJANE CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 062.686.304-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de extinção por contumácia, ante a ausência injustificada do Reclamante a audiência de conciliação, condenando o Recorrente em custas processuais conforme orienta o enunciado n° 28 do FONAGE.

2.

Pretensão recursal do Reclamante. In casu, o Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, por meio de seu patrono eletronicamente.

3.

Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação eletrônica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), confirmada ciência por petição.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinta a pretensão inicial sem julgamento do mérito, ao fundamento de que o Reclamante quedou ausente sem justificativa, ante ao não comparecimento em audiência inaugural.

Inconformada, a parte autora, ora Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, ao argumento de que foi tolhido o seu direito, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, o que enseja a declaração de nulidade da sentença, sendo determinada a repetição do ato.

Intimado (id. 162113826) o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023